Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702730-82.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO MAURO DE ARAÚJO RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE DO VARJÃO. CONFRONTAMENTO GEOTÉCNICO. PROVA INEQUÍVOCA. 1. Não há cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova sem influência para o desate das questões postas ao exame judicial, mormente se a documentação acostada é suficiente. 2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim de prova inequívoca de edificação em Área de Preservação Permanente, não há falar em necessidade de produção de demais provas a comprovar regularidade das ações tomadas pelos órgãos competentes diante de construção em desacordo com a legislação de proteção ambiental. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 7o do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento de prova pelo juízo monocrático. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005